Tribunal: TJDFT
Processo: 0753486-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NOVA CONDENAÇÃO. FALTA GRAVE. RECONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA. MEDIDA CABÍVEL. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo decidiu o e. STJ, só é possível deferir o cumprimento simultâneo da pena corporal com restritiva de direitos aos apenados no regime aberto. Ademais, conforme o art. 44, § 5o, do CP, é faculdade do juiz permitir o cumprimento simultâneo de penas, devendo ser examinado o caso concreto.

2. Sobrevindo nova condenação em pena privativa de liberdade, em regime diverso do aberto, após a condenação em que houve a substituição por pena alternativa, há manifesta incompatibilidade no cumprimento simultâneo das penas.

3. O requisito do pré-questionamento, para fins de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores, resta atendido, de acordo com a fundamentação apresentada na decisão, sendo prescindível que o julgador faça expressa menção a dispositivos legais ou constitucionais, de acordo com entendimento deste colegiado.

3. Recurso conhecido e não provido.